Tribunal: TJDFT
Processo: 0740548-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO INFANTIL. CRECHE E PRÉ-ESCOLA. PRELIMINAR. JULGAMENTO DO TEMA 548/STF. SOBRESTAMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL MATRÍCULA. ISONOMIA. PRESERVAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. VAGA. DEFERIMENTO IMEDIATO.
1. No julgamento do Tema 548 pelo STF, em 22 de setembro de 2022, restou assegurado que o atendimento pelo Poder Público às normas constitucionais é de aplicação direta e imediata, não havendo necessidade de regulamentação legislativa da decisão vinculante.
2. Há interesse de agir em ação individual em detrimento à coletiva quando, tratando-se de ação civil pública em fase de execução, há longo transcurso de prazo para o cumprimento da decisão nela proferida, mormente quanto à necessidade de preservar os interesses das crianças de zero a cinco anos, voltados à matrícula na rede pública de ensino do Distrito Federal.
3. Com a fixação da tese do Tema 548 do STF esvaziou-se, quanto à matrícula de crianças em educação infantil e pré-escola, a tese da reserva do possível. Ambas as matrículas, agora, seguem o mesmo entendimento adotado para o ensino fundamental, traduzido em direito subjetivo da parte de exigir do Estado imediata matrícula, em escola pública ou particular, às suas expensas.
4. Rejeitaram-se as preliminares. Negou-se provimento ao agravo interno.